Tribunal: STF
Processo: AI 146650
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. C.F., art.
100.
            I.  - Inocorrencia de  ofensa ao art. 100 da Constituição
no  fato de o acórdão ter mandado atualizar o débito não pago a tempo
e modo. Questão que se esgota no contencioso de direito comum.
            II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.